Tribunal: STF
Processo: AO 2490
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação ordinária, originalmente distribuída na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, proposta por Claudio Pereira de Andrade contra a União e o Estado de Alagoas, em que se busca a anulação de ato emanado do Conselho Nacional de Justiça, que tornou pública a declaração de vacância de serventia extrajudicial (2ºCartório de Registro Geral de Imóveis e Hipótecas da Comarca de Maceio/AL) alegadamente titularizada pelo autor.
    Afirma o autor, na petição inicial, que a serventia em questão, criada em outubro de 1971, não foi oficializada pela Emenda Constitucional 7/1977, por faltar a edição de Lei Complementar, permanecendo, portanto, privatizada até dos dias atuais. Acrescenta que, “Em 04/1979, o Autor, que até então estava lotado no cargo de avaliador judicial, aprovado em concurso público no ano de 1977 (doc. 01), foi designado para responder pelo expediente do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió/AL pelo então Juiz-Superintendente do Fórum de Maceió”, autoridade competente para a nomeação do autor, sendo que, embora tenha prestado concurso para o cargo de avaliador judicial, foi regularmente transferido para o de oficial de registro, conforme previsão constitucional vigente à época.
    Prossegue afirmando que “a situação da serventia titularizada pelo Autor não poderia ser outra senão a de provida, pois, considerando os pontos acima destacados (de que, de fato, sua nomeação se deu regularmente na forma como previsto no regime jurídico vigente), em 1994 foi promulgada a Lei Federal nº 8.935 (Lei dos Cartórios), a qual, em seu art. 47, regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, prevendo especificamente a ressalva da situação do Autor”.
    Em contestação, o Estado de Alagoas arguiu, preliminarmente, a litispendência da presente ação com o MS 35.039, interposto perante esta CORTE, bem como a inaplicabilidade do artigo 54 da Lei 9.784/1999, tendo em vista que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem considerado inaplicável a decadência administrativa nos casos de atos flagrantemente inconstitucionais, entendendo assim que tais atos podem ser revistos a qualquer tempo”.
    No mérito, o Estado aduziu que o “O ato que designou o autor para responder pelo Cartório em discussão nos presentes autos foi praticado de maneira precária”.
    A União, por sua vez, apresenta contestação na qual sustenta que que o provimento no cargo se deu de forma irregular, tendo em vista que a titularidade não preenche os os requisitos do artigo 236, § 3º, da CF/88, “inclusive com a acumulação indevida do cargo de avaliador judicial e a respectiva percepção de renda até sua aposentadoria compulsória, que deveria ter ocorrido no ano de 2006”.
    Após a instrução, foi proferida sentença de procedência da Ação para declarar que o autor foi “regularmente nomeado como titular da serventia do 2º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL”.
    Inconformado com a decisão da Juíza da 4ª Vara Federal de Maceió-AL, o Estado de Alagoas interpôs apelação, na qual sustentou que a nomeação do autor para o exercício do cargo de titular de serventia se deu de forma irregular, tendo em vista que “a Constituição Federal de 1967/69, em seu art. 97, § 2º já exigia o concurso público para o ingresso no serviço público e o art. 206, §3º vedava qualquer nomeação em caráter efetivo para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos.”
    O Ente aduziu ainda que “se equivoca o juízo de piso ao não reconhecer a temporariedade do ato, visto que designação e nomeação não se confundem. Enquanto a primeira se dá em decorrência de afastamento ou licença do titular e tem caráter meramente substitutivo, a segunda decorre de concurso público e implica na prática das funções do cargo sem quaisquer restrições”.
    A União, por sua vez, interpôs apelação, na qual sustentou que se trata de provimento irregular, porquanto sua titularidade não preenche os requisitos do art. 236 §3° da CF/88, “inclusive com a acumulação indevida do cargo de avaliador judicial e a respectiva percepção de renda até sua aposentadoria compulsória, que deveria ter ocorrido no ano de 2006”.
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento às apelações interposta pelos ora réus, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL DE REGISTRO. VACÂNCIA OCORRIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 208 DA CF/67. LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO DO AUTOR, ORA APELADO NOMEADO COMO TITULAR DA SERVENTIA DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE MACEIÓ/AL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
    1. Cuida-se de apelações interpostas pela União e pelo Estado de Alagoas em face de sentença prolatada pelo Juiz da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, a qual julgou procedente o pedido da exordial, no sentido de declarar que o autor foi regularmente nomeado como titular da serventia do 2º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL, determinando a sua inserção no rol de serventias extrajudiciais providas do Estado de Alagoas.
    2. A União e o Estado de Alagoas interpuseram recursos de apelação, alegando em síntese: a inocorrência de legalidade na conduta da Administração que declarou a vacância da serventia do 2º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL; que o ato que designou o autor, ora apelante, para responder pelo Cartório teria sido praticado de maneira precária, na forma do exposto no art. 271 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado - Resolução n.º 3/75, e não na forma do art. 257 do mencionado diploma legal; que a vedação de acumulação de cargos públicos teria sido instituída pelo constituinte de 1988, e regulamentada no Estado de Alagoas apenas em 1994; que teria sido dada, aos servidores que acumulavam cargos, a possibilidade de optar por um deles dentro do prazo improrrogável de 60 dias, e que, mantendo-se inerte o apelado, entendeu a Corregedoria que teria feito a escolha tácita pela serventia judicial; que as teses apresentadas (precariedade do ato de nomeação e opção tácita pela serventia judicial) levam à conclusão de inexistência de plausibilidade de direito do autor.
    3. Da análise dos autos, observa-se haver o autor da ação, ora apelado, narrado, em sua inicial, ser titular do 2º Cartório do Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió desde 1979. Bem assim, expôs o ora recorrido que a sua nomeação teria obedecido à legislação vigente à época, tendo sido regularmente aprovado em concurso público.
    4. Conforme dispõe o artigo 208 da CF/67, " Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. (Redação da pela Emenda Constitucional nº 22, de 1982)."
    5. Muito embora o autor tenha sido aprovado em concurso público para o cargo de Avaliador da Comarca da Capital no ano de 1977, pouco tempo depois, em 1979, quando designado para responder pelo expediente do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió, o autor imediatamente se afastou, em caráter do cargo de Avaliador, passando em definitivo, a exercer, exclusivamente, a função do Oficialato do 2º Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió. É o que se depreende da documentação constante nos autos sob id. 4058000.2680774.
    6. De se frisar que o histórico funcional do autor, oriundo da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, traz o seguinte registro no ano de 1979: Em data de 11.04 foi designado para responder pelo cargo de Titular do 2º Cartório do Registro Geral de Imóveis e Hipotecas desta Capital. Posse e exercício na mesma data . (Id. 4058000.2680774). Deste modo, os documentos que compõem os autos demonstram que a designação do autor para exercer o serviço notarial e registral do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió ocorreu, de fato, como titular, razão pela qual, não vejo como aplicar o artigo 208 da CF/67, já que não investido na qualidade de substituto da serventia.
    7. E mais, o autor assumiu a função de Oficial do 2º Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió, cuja vacância ocorreu em 01/1978, quando a ordem constitucional vigente não exigia concurso público para ingresso na função ou qualquer critério ou impedimento para sua nomeação na condição de titular. 
    8. Majoração dos honorários advocatícios, que foram fixados na sentença em 11% do valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 3º, II, e 4º, III, do art. 85 do CPC/2015, fixando em 11% do valor atualizado da causa.
    9. Apelações improvidas.”
    Os réus interpuseram recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional.
    Na mesma oportunidade, a União impetrou, perante esta CORTE, a PET 8337, que me foi distribuída em 21/8/2019, na qual requereu a cassação do acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos desta Ação Ordinária, uma vez que referido acórdão teria esvaziado a autoridade de decisão exarada por esse Supremo Tribunal Federal no MS 35.039-AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/05/2018).
    Ao apreciar a Petição, julguei procedente o pedido formulado pela União para que fossem “cassados todos os atos decisórios produzidos no bojo da Ação Ordinária 0800143- 06.2018.4.05.8000, bem como o provimento liminar deferido e, consequentemente, DETERMINO a imediata remessa a este Tribunal da referida Ação Ordinária para autuação como Ação Originária; DETERMINO, ainda, que o 2º Cartório de Registro de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Maceió/AL seja incluído na lista de serventias extrajudiciais vacantes, na condição de sub-judice, e seja integrado ao Edital do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas eventualmente publicado, nos termos em que estabelecido por esta CORTE no julgamento do MS 31.228, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015.”
    Em cumprimento dessa decisão, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao apreciar a admissibilidade do apelo extremo, determinou a remessa dos autos a esta CORTE para o devido julgamento da causa.
    É o relatório. Decido.
    Em um primeiro momento, ressalto a competência da CORTE para apreciar o tema atinente à competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento de demandas que atacam atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público no desempenho de suas respectivas atribuições constitucionais. 
    Conforme já afirmei ao proferir voto sobre a presente controvérsia, quando do julgamento da Rcl 15.564-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, na 1ª Turma da CORTE), guardo extrema reserva da jurisprudência defensiva do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos atos do CNJ e do CNMP.
    Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, o CNJ e o CNMP foram criados, como órgãos de cúpula administrativa, para compor um mecanismo de controle administrativo, em nível nacional, das atividades atinentes ao planejamento, fiscalização e controle disciplinar dos demais órgãos e membros que compõem o Poder Judiciário e o Ministério Público, respectivamente. A relevância dessa nova função também mereceu atenção do constituinte quanto ao exercício natural do controle judicial de toda essa atividade administrativa. 
     Nesse campo de atuação, diz a Constituição, em seu artigo 102,I, “r”, que é de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Certamente não foi por acaso a ênfase dada pelo constituinte ao atribuir ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a competência originária para conhecer de ações, frise-se, de qualquer natureza, que tenham por finalidade atacar atos desses dois órgãos de cúpula administrativa. Com efeito, a fim de manter a coerência do sistema de controle exercido por esses órgãos sobre a estrutura interna do Poder Judiciário e do Ministério Público, notadamente quanto ao cumprimento dos deveres disciplinares de seus membros, centrou-se o controle judicial desses atos na mais alta corte do Poder Judiciário, evitando-se, com isso, um conflituoso controle difuso a ser realizado pelos membros do Poder Judiciário, também passíveis de correição, mas no desempenho da atividade jurisdicional. 
    Essa questão foi amplamente debatida no Congresso Nacional - pré-promulgação da Emenda Constitucional nº 45 - por uma simples razão: dizia-se que, se o Conselho teria a função de supervisão, planejamento, fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Judiciário, acima dele somente teria o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para, eventualmente, corrigir determinados e específicos erros. Então, se as ações judiciais contra as decisões do CNJ pudessem ser avaliadas em primeira instância, a lógica do sistema estaria subvertida, além da real possibilidade do convívio com decisões conflitantes. 
    Logo nos primeiros anos - e digo porque participei da primeira gestão do CNJ -, o SUPREMO analisava todas as ações decorrentes do CNJ. Todas as impugnações vinham ao SUPREMO. E aí também entendo que houve um desvirtuamento do próprio CNJ, começando a julgar casos específicos, questões administrativas de menor importância, que não seriam para o próprio CNJ, e isso se avolumou muito.
    Em tal contexto, o SUPREMO acabou por alterar seu posicionamento, conforme podemos verificar nos precedentes apontados pelo Relator, Min. MARCO AURÉLIO, e passou a fazer a seguinte distinção: ações constitucionais, mandado de segurança, eventual mandado de injunção, seriam julgadas no SUPREMO; as demais, na primeira instância, segundo as regras ordinárias de competência.
    Já adiantei e reafirmo que guardo extrema discordância desse posicionamento e entendo de extrema importância a oportunidade de que a CORTE volte a se debruçar sobre o tema.
    Cabe lembrar que, no precedente de Plenário que firmou a tese de incompetência da CORTE (AO 1814-QO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), o Min. DIAS TOFFOLI, ao proferir voto, embora tenha, no caso concreto, acompanhado o Relator, já apontava a ressalva de seu entendimento ao afirmar que “a Constituição Federal, ao tratar da competência originária do Supremo Tribunal Federal, quando pretendeu restringi-la a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente”, conforme se infere do seguinte trecho do substancioso voto:
    “Tenho, entretanto, que a atração do feito ao rol de demandas originariamente atribuídas a esta Corte há que ser, paulatinamente, definida a partir de perspectiva dúplice: de um lado, restritiva, a ponto de preservar a feição excepcional da competência da Corte Suprema; de outro, amplificada, de modo a não delimitar a apreciação originária do Supremo Tribunal com foco apenas na natureza processual da demanda, sem antes analisar a substância da matéria deduzida.
    De fato, parece-me temerário se reduzir o alcance do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição de 1988, a partir de interpretação de índole formal sobre o dispositivo, de modo a se conceber que, ante a incapacidade processual dos referidos conselhos, a competência originária do STF para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público” se restrinja aos feitos de natureza mandamental.
    A Constituição Federal, ao tratar da competência originária do Supremo Tribunal Federal, quando pretendeu restringi-la a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente.
    Assim o foi quanto a: i) mandados de segurança e habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; ii) habeas corpus quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal; e iii) mandados de injunção (art. 102, I, d, i e q, da CF).
    Diante dessa explícita opção constitucional, exclui-se, em tais casos, a possibilidade de manejar ações de índole diversa para impugnar, perante o Supremo Tribunal Federal, atos praticados por aquelas autoridades.
    Além da competência do Supremo Tribunal Federal ser de direito estrito, vale, no caso, dada a evidência, per se, do enunciado constitucional, o brocardo inclusio unius, exclusio alterius (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. pp. 195-198).”
    No mesmo sentido, podemos mencionar o voto proferido pelo Min. LUIZ FUX, quando do julgamento da Rcl 15.564, pela Primeira Turma da CORTE, no qual foi assentado que “a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda”, conforme se infere do seguinte trecho: 
    “Com efeito, a despeito da possibilidade e da frequência jurisprudencial com que técnicas hermenêuticas restritivas ou extensivas são operadas por esta Corte, é necessário verificar no caso concreto se, “mediante fórmulas pretensamente alternativas, não se está a violar a própria decisão fundamental do constituinte” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz. Comentário ao art. 102, I, “r”. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar; STRECK, Lenio (coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva-Almedina, 2018, p. 1.479). As legítimas opções do legislador constituinte não devem ser substituídas pela vontade do Tribunal. É que a força normativa da Constituição é incompatível com reduções ou ampliações desproporcionais ou irrazoáveis do âmbito de incidência das competências desta Suprema Corte, que deve atuar em consonância com as orientações que o constituinte lhe outorgou.
    […]
    A Segunda Turma do STF também atenuou a interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, assentando a impropriedade de se delimitar a apreciação originária do Supremo Tribunal com foco apenas na natureza processual da demanda, sem a análise da matéria deduzida.
    […]
    Em síntese, extrai-se da jurisprudência colacionada que o entendimento tradicional vem sendo paulatinamente alterado, de modo que, em hipóteses específicas, a Corte tem atenuado a regra geral da interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. Os julgados demonstram que a competência originária desta Corte deve alcançar as demandas que impugnem atos de cunho finalístico do Conselho, que guardem nexo com a razão máxima de sua criação, de modo a não subverter a posição que lhe foi constitucionalmente atribuída.”
    Outra não foi a conclusão a que chegou o Plenário da CORTE, ao apreciar a Rcl. 4.656, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, na qual se firmou o entendimento de que “a restrição do permissivo constitucional da al. ‘r’ do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida”. Vejamos a ementa do referido julgado:
     “PETIÇÃO. LEI N. 8.223/2007 DA PARAÍBA. CRIAÇÃO LEGAL DE CARGOS EM COMISSÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (ART. 5º DA LEI N. 82.231/2007 DA PARAÍBA): ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXONERAÇÃO DETERMINADA. AÇÃO ANULATÓRIA: ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CNJ PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. PETIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. A restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida. Reconhecimento da competência deste Supremo Tribunal para apreciar a presente ação ordinária: mitigação da interpretação restritiva da al. r do inc. I do art. 102 adotada na Questão de Ordem na Ação Originária n. 1.814 (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.12.2014) e no Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 1.680 (Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje 1º.12.2014), ambos julgados na sessão plenária de 24.9.2014.
    2. Atuação do órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura nacional nos limites da respectiva competência, afastando a validade dos atos administrativos e a aplicação de lei estadual na qual embasados e reputada pelo Conselho Nacional de Justiça contrária ao princípio constitucional de ingresso no serviço público por concurso público, pela ausência dos requisitos caracterizadores do cargo comissionado.
    3. Insere-se entre as competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça a possibilidade de afastar, por inconstitucionalidade, a aplicação de lei aproveitada como base de ato administrativo objeto de controle, determinando aos órgãos submetidos a seu espaço de influência a observância desse entendimento, por ato expresso e formal tomado pela maioria absoluta dos membros dos Conselho.
    4. Ausência de desrespeito ao contraditório: sendo exoneráveis ad nutum e a exoneração não configurando punição por ato imputado aos servidores atingidos pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, mostra-se prescindível a atuação de cada qual dos interessados no processo administrativo, notadamente pela ausência de questão de natureza subjetiva na matéria discutida pelo órgão de controle do Poder Judiciário.
    5. Além dos indícios de cometimento de ofensa ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.233/PB, a leitura das atribuições conferidas ao cargo criado pelo art. 5º da Lei n. 8.223/2007, da Paraíba, evidencia burla ao comando constitucional previsto no inc. V do art. 37 da Constituição da República: declaração incidental de inconstitucionalidade.
    6. Petição (ação anulatória) julgada improcedente.”
    A realidade atual vem a demonstrar o acerto das ressalvas feitas nos votos ora reproduzidos, uma vez que se convive com a insegurança jurídica gerada por um controle judicial difuso dos atos administrativos emanados do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o que se agravou, inclusive, com o inadequado critério de competência definido sob o estrito ângulo processual. 
    O contexto hoje formado mostra que as matérias decididas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público.
    E, ainda para agravar a situação, a manutenção dessa interpretação restritiva do dispositivo constitucional que prevê a competência da CORTE para apreciar as ações interpostas contra ato do CNJ e CNMP, fundada em critério estritamente instrumental, abre espaço para situações teratológicas. Isso porque, como é cediço, é perfeitamente possível a existência de mais de uma via processual adequada à obtenção de uma mesma tutela jurisdicional, o que, segundo o critério de competência ora prevalente, permite ao jurisdicionado a escolha do juízo competente, frustrando, entre outros, o princípio do juiz natural. Mais precisamente, mesmo diante do cabimento de ação mandamental para impugnar ato de um desses órgãos de cúpula administrativa, ter-se-ia por deslocada a competência originária da SUPREMA CORTE com a simples opção, pela parte, do ajuizamento de ação declaratória de nulidade deste mesmo ato administrativo. 
    Em suma, a real possibilidade de impugnação dos atos dos Conselhos por meio de ações ordinárias perante as instâncias inferiores, a par também do cabimento de ação mandamental, além de subverter o sistema constitucional, como afirmado acima, tem o condão de gerar decisões conflitantes com julgados proferidos pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao analisar ações mandamentais sobre controvérsia de idêntico conteúdo.
    Em face disso, ambas as turmas do STF vêm aceitando a competência originária da Corte em ações originárias, além daquelas definidas como “tipicamente constitucionais” e que, inicialmente, estavam sendo propostas perante a primeira instância (Rcl 15.564-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, DJe 6/11/2019; Rcl 15.551-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Sessão de 26/11/2019). Há, claramente, a tendência da Corte em afastar a auto restrição imposta à sua própria competência, inclusive, tendo a 1ª Turma remetido ao Plenário nova questão de ordem para redefinir esse entendimento (AO 2.415-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Sessão de 10/12/2019).
    O caso presente é um exemplo concreto desse conflito. A parte ora autora interpôs, perante esta CORTE, dois Mandados de Segurança que versam sobre o mesmo objeto ora analisado. O primeiro, MS 31.204, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, teve a liminar negada sob o fundamento de que “esta Corte tem sistematicamente reconhecido a plena aplicabilidade da exigência de prévia aprovação em concurso público de provas como condição para a outorga de serventia extrajudicial. A redação do art. 236, § 3º da Constituição vincula expressamente o ingresso na atividade notarial e de registro à aprovação em concurso público de provas e títulos. Esse concurso deve ser específico para o cargo, função ou emprego”. Posteriormente, antes do julgamento do mérito, a parte requereu a desistência do mandamus, o que foi homologado.
    Já no segundo Mandado de Segurança interposto, MS 35.039, de minha Relatoria, foi proferida decisão monocrática denegando a ordem, que foi objeto de agravo interno pelo impetrante, tendo o autor novamente requerido a desistência do mandamus, pedido esse que foi expressamente indeferido pela CORTE, conforme se afere da ementa do acórdão prolatado pela 1ª Turma: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS.
    PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    Após duas tentativas frustradas nesta CORTE, a parte interpôs nova ação, desta feita perante a justiça comum federal, obtendo tutela jurisdicional de mérito em duas instâncias, proporcionando, com isso, evidente quadro de insegurança jurídica. Fica claro, portanto, a necessidade de se afirmar a competência da CORTE para apreciar as ações interpostas contra ato do Conselho Nacional de Justiça.
    Ainda no âmbito preliminar, é possível considerar, em observância ao princípio da celeridade processual, a validade das peças apresentadas pelas partes do processo quando da instrução dos autos na origem, em que pese a declaração de nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelas instâncias ordinárias. A questão controvertida envolve matéria de direito e de fato, sendo pertinente apenas a prova documental já produzida. 
    No mérito, conforme reiteradamente afirmado pela CORTE em casos semelhantes, em que se afere a relevante atuação do Conselho Nacional de Justiça na regularização do serviço notarial e de registro, com a nova configuração dada pela Constituição Federal de 1988, não assiste razão ao autor. Vejamos.
    O autor pretende, por intermédio desta ação originária, a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providência 0001578-42.2011.2.00.0000, com a consequente inserção do 2º Cartório de Registros de Imóveis e Hipotecas de Maceió-AL no rol de serventias extrajudiciais providas. Traz como fundamento principal do seu pleito o argumento de que sua designação para assumir referida serventia extrajudicial, datada de abril de 1979, teria se dado de forma efetiva, colocando-o na posição de titular da delegação.
    Inconsistente, contudo, tal fundamentação.
    No caso, os documentos demonstram que o autor foi nomeado, em 1º/4/1977, após aprovação em concurso público, para o cargo Avaliador da Comarca de Maceió, tendo sido designado, em 9/4/1979, para RESPONDER pelo expediente do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió-AL, em razão da remoção do então titular para outra serventia, por ato de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça Estadual que, na ocasião exercia a diretoria do fórum. A Portaria foi assim redigida:
    “RESOLVE designar CLAUDIO PEREIRA DE ANDRADE, Avaliador da Comarca da Capital, para responder pelo expediente do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas desta Comarca, de conformidade com o Código de Organização Judiciária do Estado (Resolução n. 03/75).”
    Do contexto em que editado o ato administrativo em referência, ao contrário do quanto afirmado na petição inicial, outra não pode ser a conclusão senão a de que, na oportunidade, se atribuiu ao autor o serviço de registro de